Tribunal: TJDFT
Processo: 0721876-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE DE CLÁUSULA PENAL POR ABUSIVIDADE. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL PROPORCIONAL A ESSE TÍTULO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO EFETIVO DESEMBOLSO. HONÓRARIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM SUPORTADOS INTEGRALMENTE PELA APELANTE/DEMANDADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Apelação interposta pela parte ré contra a sentença de procedência parcial na ação de rescisão contratual com pedido declaratório de nulidade de cláusula por abusividade, em que as matérias devolvidas se restringem à fixação do valor a título de cláusula penal; ao estabelecimento do termo inicial da correção monetária, ambos incidentes sobre a quantia a ser restituída à parte autora, ora apelada, e à distribuição do ônus sucumbencial.
II. A cláusula penal exerce a função de assegurar o cumprimento da obrigação principal. A estimativa aparentemente excessiva poderá ser reduzida equitativamente pelo juiz. No caso de rescisão contratual por desistência do promitente comprador de imóvel, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a multa compensatória deve observar os limites de 10% a 25% sobre os valores a serem devolvidos ao adquirente.
III. No caso concreto, em razão da natureza consumerista da relação firmada entre os litigantes, mostra-se proporcional a definição da cláusula penal em 10% (dez por cento) da verba a ser ressarcida à parte autora, referente às parcelas já adimplidas do contrato.
IV. Em relação à correção monetária, o termo inicial partir dos efetivos desembolsos, com vistas a equilibrar o poder aquisitivo da moeda ante a desvalorização financeira.
V. Honorários advocatícios sucumbenciais imputados integralmente à parte apelante/demandada, dada a sucumbência mínima da parte apelada/demandante.
VI. Recurso conhecido e desprovido.